Tribunal: TJES
Processo: 5035145-25.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035145-25.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RECORRIDO: POLYANNA SOUSA SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5035145-25.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA S.A. (SEG€X UVV ON)

RECORRIDO(A): POLYANNA SOUSA SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA S.A. (SEG€X UVV ON)
em face da r. sentença de
ID 17086508
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Conforme extrai-se dos autos, a parte autora relata que matriculou-se no curso de Estética e Cosmética oferecido pela ré. No entanto, foi surpreendida com a informação de que
não houve formação de turma para as disciplinas do primeiro período, sendo orientada a cursar matérias de outros períodos. Diante da alteração contratual e da frustração de suas expectativas, solicitou a desistência da matrícula no início de agosto de 2021.
Alega que a ré efetuou a cobrança abusiva de uma multa rescisória no valor de R$ 384,60 e promoveu a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a declaração de nulidade do débito e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pleitos exordiais, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 384,60 e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

Irresignada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17086513), pugnando pela reforma total da sentença. Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, argumentando que a possibilidade de não formação de turma e a cobrança de multa compensatória de 20% por cancelamento após o início das aulas estavam expressamente previstas no contrato de prestação de serviços educacionais, defendendo, por consequência, a legalidade da negativação ante a inadimplência da autora.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, destaco que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva.

Partindo dessa premissa, a controvérsia cinge-se em verificar a licitude da cobrança da multa rescisória e a consequente negativação do nome da autora, à luz dos princípios que regem as relações de consumo, notadamente diante da realocação de disciplinas do primeiro período por falta de
quórum
mínimo.

A recorrente alicerça sua insurgência na tese de
"inexistência de falha na prestação de serviços",
sob o pálio de que há expressa previsão contratual para o encerramento da oferta por não formação de turma e incidência de cláusula penal.

Todavia, tal insurgência recursal não merece prosperar, isso porque, é incontroverso que a autora contratou a prestação de serviços para cursar a grade regular do primeiro semestre de Estética e Cosmética e que a instituição ré, por conveniência própria, não formou a turma oferecida, realocando a estudante em disciplinas de períodos diversos.

Nesse passo, embora a instituição de ensino detenha autonomia para organizar seus cursos e prever a não formação de turmas em caso de número insuficiente de alunos, tal prerrogativa não a exime de arcar com os riscos do próprio empreendimento (Teoria do Risco do Negócio).

Ora, a consumidora não pode ser penalizada com a cobrança de multa contratual quando a resilição do ajuste decorre de ato imputável exclusivamente à prestadora do serviço, que não forneceu o objeto principal do contrato nos exatos moldes ofertados à discente.

Nesse sentido, o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, é claro ao estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor, que deve ser transcrito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, se a ré alterou as condições iniciais e o serviço tornou-se substancialmente diverso daquele contratado pela autora, a solicitação de desistência configura o exercício legítimo do direito de resolução por quebra de expectativa e vício de qualidade do serviço, afastando a incidência de qualquer penalidade pecuniária em desfavor da aluna, conforme o comando insculpido no art. 51, inciso IV, do mesmo diploma legal:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Consequentemente, revela-se arbitrária a cobrança da multa de rescisão no importe de R$ 384,60 e, por via de consequência, é flagrantemente ilegítima a inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

Em relação ao dano moral, a lesão extrapatrimonial resta cabalmente demonstrada pelo acervo probatório dos autos, que evidencia a verdadeira
via crucis
administrativa suportada pela consumidora em busca da resolução do problema gerado pela própria instituição.

Conforme os documentos anexados à exordial, logo após solicitar a desistência por culpa da ré, a autora protocolou requerimento administrativo pugnando pela isenção da multa rescisória, o qual sequer foi respondido. Em total descaso com a consumidora, a instituição de ensino, de forma arbitrária, não apenas procedeu à inclusão do nome da aluna nos órgãos de proteção ao crédito
(ID 17086468),
como também passou a realizar insistentes cobranças por e-mail, por intermédio de seu departamento jurídico, constrangendo-a e ameaçando-a repetidas vezes com o ajuizamento de demandas judiciais ao longo dos anos de 2022 e
2023 (ID 17086470 e ID 17086471).

Tais circunstâncias
– a inércia da requerida em responder ao pleito administrativo, aliada à manutenção de um cenário de cobrança ostensiva, coercitiva e indevida contra a ex-aluna, culminando em restrição creditícia infundada –
extrapolam consideravelmente os limites do mero aborrecimento cotidiano. O desgaste emocional, a sensação de impotência e a severa quebra da paz de espírito vivenciados pela autora constituem ofensa efetiva aos seus direitos da personalidade, justificando plenamente o dever de indenizar.

O arbitramento do
quantum
indenizatório pelo juízo sentenciante encontra-se, portanto, em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a gravidade dos fatos delineados no processo, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)